Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. INSURGÊNCIA RESTRITA À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DECLARADO NA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. ATIVIDADE PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CONCORDÂNCIA INEQUÍVOCA DA GENITORA. REGULAMENTAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AFIRMADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO PARA EXAME DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Nulidade do procedimento por cerceamento de defesa. Mácula não verificada. Processo hígido.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.